Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702328-55.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FEDERAÇÃO DE FUTEBOL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 6a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0707462-43.2020.8.07.0018 - id 78499968) que, em demanda anulatória de ato administrativo, indeferiu a suspensão liminar da cobrança de preço público (R$ 387.991,72) decorrente da utilização do Estádio Mané Garrincha para a realização, em 25/05/2019, da partida de futebol entre Botafogo/RJ e Palmeiras/SP. Alega, em resumo, excesso na cobrança, visto que foi ajustado extraoficialmente com a Administração Pública do DF percentual equivalente a 3% da arrecadação do evento. Tece considerações sobre os princípios da razoabilidade, isonomia, proporcionalidade, eficiência e supremacia do interesse público. Defende que o percentual cobrado (15% sobre a renda bruta), embora previsto no Dec. 34.561/13, impossibilita a realização da atividade futebolística, a qual proporciona inúmeros benefícios econômicos/financeiros ao Distrito Federal, gerando emprego e renda direta e indiretamente. Requer a suspensão liminar da exigibilidade do pagamento pela utilização do Estádio, até o julgamento da demanda. 2. O agravo discrepa de literal disposição normativa. O preço público exigido pela utilização do Estádio Mané Garrincha está previsto no Dec. 34.561/13, cujo percentual, no caso em apreço, equivale a 15% (quinze por cento) da renda bruta arrecadada. Confira-se: “Art. 7o Para a utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será devido o pagamento de preço público a ser recolhido, por intermédio de Documento de Arrecadação – DAR, em favor do Tesouro do Distrito Federal. § 1o Tratando-se de jogo de futebol, será devido, no prazo de setenta e duas (72) horas após sua realização, o pagamento do valor equivalente a 15% (quinze por cento) da renda bruta arrecadada, calculado sobre o indicado como renda bruta no borderô a que se refere o inciso IV do § 1o do art. 5o, da Lei no 10.671, de 15 de maio de 2013. § 2o Realizando-se mais de quatro jogos pelo clube mandante ou pessoa jurídica solicitante será devido o pagamento do valor equivalente a 13% (treze por cento) da renda bruta arrecadada, calculado sobre o indicado como renda bruta no borderô a que se refere o inciso IV do § 1o do art. 5o, da Lei no 10.671, de 15 de maio de 2013. § 3o Após autorizada a utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, eventual cancelamento com menos de sete (7) dias antes da data de realização do jogo, com mudança de praça, a pessoa jurídica autorizada a usar o Estádio ficará com o encargo de recolher ao Tesouro do Distrito Federal, o valor equivalente a 5% da receita bruta do evento onde ocorrer, comprovado por intermédio do apurado no borderô da partida. § 4o Para os eventos previstos no § 3o do art. 2o deste Decreto, bem como para os eventos de outras modalidades de atividade desportiva, além da prevista no § 1o deste artigo: I - que utilizem o campo e a arquibancada inferior será devido o pagamento de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais); II - que utilizem o campo, a arquibancada inferior e a área vip, será devido o pagamento de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); III - que utilizem o campo, a arquibancada, a área vip e os camarotes, será devido o pagamento de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); IV - que utilizem integralmente as instalações do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha será devido o pagamento de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), ou 13% (treze por cento) da receita bruta do evento auferida com a venda dos ingressos, considerado o maior valor entre os dois. § 5o Para os eventos descritos no § 4o deste artigo serão devidos além dos pagamentos previstos nos seus incisos, às despesas com energia elétrica, limpeza e segurança, nos períodos de preparação e operação do evento. § 6o Para os eventos previstos no § 3o do art. 2o deste Decreto, além da prevista no § 1o deste artigo, que tenham o apoio de órgão da administração direta ou indireta do Distrito Federal, será devido o pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). § 7o Na utilização do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha serão respeitados os espaços destinados ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, já estabelecidos na data de vigência deste Decreto.” Acrescente-se que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, que pode ser afastada por prova em contrário, não servindo para tal fim, em princípio, mera alegação de suposto acordo informal entre agravante e representante da Administração Pública do DF. 3. Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. I. Dê-se baixa. Brasília, 29.01.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR